Tribunal: CARF
Processo: 10803.720024/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720024/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.627 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
CLUBES DE FUTEBOL PROFISSIONAL CONSTITUÍDOS SOB A
FORMA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. DIREITO À
ISENÇÃO DO IRPJ E CSLL.
As associações civis sem fins lucrativos, inclusive clubes de futebol
profissional, que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e
os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam tiveram, tem
assegurada a isenção em face do IRPJ e CSLL, nos termos do art. 15 da Lei no
9.532, de 1997.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
LUCRO REAL TRIMESTRAL.
Se a auditoria fiscal encontra contabilidade confiável e suficiente a apurar os
resultados tributáveis com base nas regras do Lucro Real, não se justifica o
arbitramento, ainda que se trate de entidade de assistência social que tenha tido
suspenso o gozo do benefício da isenção/imunidade, e não escriture o LALUR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para que seja restabelecida a isenção tributária e canceladas as exigências
decorrentes da sua revogação, por inexistir nos autos qualquer acusação ou prova de
inobservância dos requisitos previstos nos artigos 12 e 13 da Lei no 9.532/97. Em face da
extinção do mandato da Relatora original, Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, foi
designado para redator ad hoc o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, conforme disposto no
artigo 1o, da Portaria CARF no 107, de 04 de agosto de 2016.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Redator ad hoc

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720024/2011-58
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de duas matérias submetidas a julgamento em razão de
impugnações apresentadas pelo SPORT CLUBE CORINTHIANS: a primeira, referente a Ato de
Suspensão da Isenção; e a segunda, relativa aos autos de infração lavrados para constituir
créditos tributários em cumprimento ao mencionado ato, pertinentes a Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o PIS/Pasep.
De acordo com o Termo de Notificação Fiscal de Suspensão de Isenção emitido
pela Divisão de Fiscalização DIFIS – SRRF- SP – 8a RF (fls. 4/51 - numeração do e-processo),
as razões para suspensão do clube ora Recorrente foram, resumidamente, as seguintes:
a) DAS SITUAÇÕES FÁTICAS
a.1) O clube apresentou as DIPJs relativas aos anos-calendários de 2006, 2007, 2008 e
2009 se declaração como “ Isento de IRPJ”;
a.2) Intimado a esclarecer essa informação o Clube (fls 6) informou que é constituído na
forma de uma associação de pessoas para fins não econômicos, ou seja, é pessoa jurídica
constituída segundo os artigos 53 a 61 do Código Civil. Vale dizer, trata-se de associação
civil sem fins lucrativos e por esse motivo se declarou como isenta da DIPJ, conforme
disposto no artigo 14 da Lei no 9.532/97.
b) DO CONTEXTO GERAL DA TRIBUTAÇÃO DOS CLUBES DE FUTEBOL
b.1) A fiscalização afirma o artigo 217 da Constituição Federal/88 estabelece que “ é
dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de
cada um”. Dispõe ainda, em seu inciso III, “ que deve ser dado tratamento diferenciado
par ao desporto profissional e não profissional”;
b.2) Diante do exposto no mencionado artigo, a imunidade nele prevista não alcança os
clubes de futebol estando restrita as entidades de práticas desportivas não profissionais;
b.3) Afirma que a isenção das entidades de prática desportiva foi extinta a partir de 1 de
janeiro de 1998, pelo artigo 18, inciso IV da Lei no 9.532/97, o qual revogou
expressamente a isenção às entidades que se dedicam às atividades de prática desportiva;
b.4) Menciona que em 1998, quando a Lei no 9.532/97 começou a produzir efeitos, foi
sancionada a Lei no 9.615/98 (conhecida como Lei Pelé) trazendo dois temais polêmicos:
O primeiro, foi a transformação dos clubes em empresas e o segundo, a extinção gradual
do passo do atleta de futebol profissional;
b.5) O Código Civil facultou as entidades desportivas constituírem-se como sociedade
empresarial (art. 27, § 9o). A Lei 12.395/2011 determinou que aquelas entidades que não
se utilizassem da faculdade concedida no parágrafo 9 ficariam sujeitas ao regime da
sociedade comum (§11o). Por fim, o § 13 determina que independente da forma jurídica
como forem constituídas essas sociedades, para fins de fiscalização e controle equiparam-
se às sociedades empresariais;
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

b.6) O art. 94 da Lei no 9.615/98 aplica-se somente para as modalidades esportivas que
não explorem a prática do futebol.
b.7) A Lei 11.345/06 (Lei da TIMEMANIA) concedeu as entidades desportivas na
modalidade futebol, no seu artigo 13, por prazo de 5 anos os benefícios do art. 15 da Lei
9.532/97 e 13 e 14 da MP 2.158-35/01 a isenção de IRPJ, CSLL E COFINS. O benefício
fiscal da lei em questão estabelecia como condição para usufruir do referido benefício
que os clubes fossem transformados ou constituídos por um dos tipos regulados nos arts.
1.039 a 1.092 do Código Civil. Vale dizer, era necessário que as entidades desportivas
fossem transformadas em entidades empresárias;
b.8) Em relação ao PIS e a COFINS, o trabalho fiscal (fls. 26) se fundamenta na Solução
de Consulta Interna n o 11 da COSIT de 30 de março de 2004 e na Solução de Consulta
Interna SRRF/5a/RF/DISIT no 23, de 13 de abril de 2004. De acordo com essas
interpretações, os clubes de futebol profissional ao perderam a natureza de associação
civil sem fins lucrativos, perderam consequentemente os benefícios dados a estas
associações pela legislação do PIS e COFINS.
Cientificado, o clube apresentou a impugnação ao Termo de Notificação Fiscal de
Suspensão de Isenção, no qual alegou, resumidamente, o seguinte.
a) Que o sujeito passivo em questão estaria isento de IRPJ e CSLL por se
enquadrar no artigo 15 da Lei no 9.532/1997, e que, no tocante ao PIS/Pasep e
a Cofins, estaria obrigado apenas ao recolhimento de PIS/Pasep sobre a folha
de salários, por se enquadrar no inciso IV do art. 13 da Medida Provisória no
2.15835. Alega, ainda, que os artigos 13 e 13a da Lei no 11.345/2006
estenderiam a mesma isenção, pelo período de cinco anos, a pessoas jurídicas
regularmente constituídas, segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil) (fls. 55/60)
b) Que a interpretação do instituto da isenção deve ser interpretado de forma
literal, e que a entidade atenderia aos requisitos das isenções supracitadas,
quais sejam, as alíneas “a” a “e” do parágrafo 2o e o parágrafo 3o do artigo 12
da Lei no 9.532/1997, sendo tributáveis, dessa forma, somente os rendimentos
e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de
renda variável (fls. 60/63);
c) Que a isenção de IRPJ e CSLL dos clubes de futebol profissional não teria
sido revogada pelo art. 18 da Lei no 9.532/1997, sendo apenas tratada em
outro dispositivo, qual seja, art. 15 do mesmo diploma legal (fls. 63/64);
d) Que as autoridades fiscais não apontaram superávit entre os anos calendários
de 2006 a 2010 e tampouco teriam demonstrado que esse superávit não foi
aplicado integralmente em suas atividades, e que o sujeito passivo cumpriria
todos os requisitos do art. 15 da Lei no 9.532/1997 (fls. 64/65);
e) Que a interpretação da Lei no 9.615/1998 utilizada no supracitado Termo
estaria equivocada, de forma que mesmo as associações sem fins lucrativos
não fariam jus à isenção veiculada pela Lei no 9.532/1997 e pela MP 2.15835/
2001 (fls. 65/67);
f) Que as autoridades fiscais teriam interpretado que a isenção concedida pelos
artigos 13 e 13a da Lei no 11.345/2006 teriam sido concedidas apenas a
entidades de futebol profissional transformadas em sociedade empresária que
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

contratarem outra sociedade empresária para administração de seu
departamento de futebol, e que tal conclusão levaria ao contrassenso lógico de
que de modo algum o clube poderia gozar de isenção de tributos (fls. 67/69);
g) Que a nova redação do parágrafo 13 do art. 27 da Lei no 9.615/1997 veio
apenas a esclarecer que as entidades de futebol profissional constituídas sob a
forma de associação equiparam-se às sociedades empresárias apenas para
efeitos de fiscalização e controle do disposto na própria Lei no 9.615/1997 (fls.
69/70);
h) que, caso sejam acatadas as alegações das autoridades fiscais de campo, que
sejam aplicadas apenas para os ingressos financeiros advindos de sua
atividade de desporto profissional não alcançando os ingressos financeiros de
suas atividades de desporto amador e recreativas.
Em 02/11/2011, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo – SP, expede o Despacho Decisório de fls. 451/463,
propondo que se decida pela improcedência das alegações apresentadas, procedendo-se à
suspensão das isenções tributárias condicionadas, relativas ao Imposto de Renda e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, previstas no art. 15 da Lei n° 9.532/1997, e,
consequentemente, da isenção da COFINS e da apuração da contribuição para o PIS/PASEP
sobre a folha de salários, conforme disposto nos artigos 13 e 14 da Medida Provisória no
2.15835, tendo como termo inicial 1° de janeiro de 2006 e termo final 31 de dezembro de 2010,
expedindo-se o necessário ato declaratório suspensivo do benefício e a intimação da interessada,
abrindo-se-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar impugnação, sem efeito suspensivo, ao
ato declaratório expedido, dirigido à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo,
consubstanciado nas seguintes ementas:
ISENÇÃO.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
ECONÔMICA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
Constatado que entidade beneficiária de isenção de tributos federais não está
observando requisito ou condição legal, a fiscalização tributária expedirá notificação
fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando
inclusive a data da ocorrência da infração.
A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das alegações,
expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de improcedência, dando,
de sua decisão, ciência à entidade.
O exercício de atividade econômica é incompatível com as isenções de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, cabível para associações civis sem fins lucrativos.
ALEGAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO CONSIDERADAS IMPROCEDENTES.
ISENÇÃO SUSPENSA.
Em 03/11/2011, foi exarado o Ato Declaratório Executivo no 120, baseado no
Termo de Suspensão de Isenção de fls. 04/52 e no Despacho Decisório de fls. 451/463,
declarando a suspensão da isenção tributária, incluso neste processo de no 10803.720024/201158,
nos seguintes termos:
Art. 1o Fica suspensa a fruição das isenções tributárias condicionadas, relativas ao
Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, previstas no
art. 15 da Lei n° 9.532/1997, e, consequentemente, da isenção da COFINS e da
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

apuração da contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de salários, conforme
disposto nos artigos 13 e 14 da Medida Provisória no 2.15835, à pessoa jurídica SPORT
CLUB CORINTHIANS PAULISTA, CNPJ no 61.902.722/000126.
Parágrafo único. A suspensão a que se refere o presente Ato Declaratório Executivo tem
como termo inicial o ano-calendário de 2006 e como termo final o ano-calendário de
2010, inclusive.
Art. 2o Poderá o interessado, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da sua
ciência, apresentar impugnação, sem efeito suspensivo, ao presente Ato Declaratório
Executivo, a qual será objeto de decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo.
Art. 3o Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua ciência pelo
interessado.
O contribuinte foi cientificado deste Ato Declaratório Executivo em 10/11/2011
(fl. 465) e, irresignado, apresentou impugnação de fls. 482/519 em 12/12/2011, que pode ser
assim sintetizada:
a) que esclareceu inicialmente que é constituído na forma de uma associação de
pessoas para fins não econômicos, ou seja, é pessoa jurídica constituída
segundo os artigos 53 a 61 do Código Civil, tal qual atesta seu Estatuto Social
devidamente registrado perante o 1o Oficial de Registro de Títulos e
Documentos (Doc. 01);
b) que o SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA está constituído
inequivocamente sob a forma de associação civil sem fins lucrativos (Doc.
01), a qual está regida, no Código Civil de 2002, especificamente pelo Título
II, Livro I, de sua Parte Geral, bastante distante topologicamente, pois, das
sociedades civis disciplinadas no Livro II da Parte Especial, destinada às
empresas;
c) que essa ausência de finalidade lucrativa das associações civis levou o
legislador a conferir-lhes isenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
d) que a respeito do IRPJ bem como da CSLL , a isenção das associações sem
fins lucrativos está disposta no artigo 15 da Lei n° 9.532/97;
e) que percebe-se, portanto, que a Lei n° 9.532/97, ao disciplinar a isenção das
associações civis sem fins lucrativos em relação ao IRPJ e à CSLL, impôs, a
par de formalidades e especialmente, a vedação à remuneração de dirigentes e
a aplicação integral de seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais, permitido o superávit, desde que igualmente revertido
de forma integral na manutenção dos objetivos sociais;
f) que nesse ponto destaque-se a que a d. fiscalização tributária em momento
algum apurou o descumprimento dos requisitos perfilados em lei;
g) que prova disso é que os fundamentos do despacho decisório estão construídos
em uma sequência bastante peculiar. Partem tais fundamentos de uma
tentativa de desenquadramento do SCCP primeiramente em relação à isenção
de PIS e de COFINS a que alude a MP n° 2.15835/ 2001, o que tem como
único e exclusivo fundamento a restrição imposta pela Instrução Normativa
SRF 247 ao conceito de receitas próprias, a qual disse o que não dissera a Lei
n° 9.532/97, tampouco o Decreto n° 4.524/2002. Só depois disso
evidentemente por carência absoluta de fundamentos, a d. fiscalização passa à
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

isenção do SCCP em relação ao IRPJ e à CSLL, afirmando que ela haveria de
ser suspensa justamente pela inadimplência em relação à COFINS, num
círculo maléfico que descortina a vil intenção fiscal;
h) que, entretanto, como poderia ter havido inadimplência sem qualquer crédito
tributário de COFINS devidamente constituído? Até que seja constituído
crédito tributário de COFINS e este seja inadimplido após o decurso do prazo
para seu pagamento ou após decisão administrativa definitiva que em processo
regular, mantenha esse suposto crédito tributário não se pode falar em
inadimplência! Vale lembrar, a esse propósito, que até o momento não houve
qualquer auto de infração para constituição de créditos tributários de COFINS,
o que, portanto, fulmina completamente o fundamento atribuído pela d.
fiscalização à suspensão da isenção de IRPJ e de CSLL;
i) que, por conseguinte, ao contrário do que afirmado no despacho decisório, não
há qualquer violação a dispositivo de legislação tributária capaz de ensejar a
aplicação do artigo 13 da Lei n° 9.532/97, eis que, enquanto inexistente
lançamento, não se caracteriza a omissão de receita a que alude o artigo 24 da
Lei n° 9.249/95;
j) que, de conseguinte, surge óbvio que, ao conceder isenção de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, a Lei n° 9.532/97 e a MP n° 2.15835/ 2001 jamais poderiam
sofrer restrição senão por lei de mesma ou superior estatura, sob pena de
inconstitucionalidade incontornável;
k) que, com este raciocínio, entende o contribuinte que a INSRF no 247/2002
feriu o princípio da legalidade e da hierarquia das normas; que, destarte,
legislação, doutrina e jurisprudência são uníssonas e firmes ao rechaçar a
possibilidade de uma Instrução Normativa dizer o que a lei ão disse, restringir
o que a lei não restringe ou desviar-se, enfim, do comando legal, como fez a
IN SRF 247/2002 ao partir da expressão "receitas das atividades próprias"
estampada na MP n° 2.15835/ 2001 as Medidas Provisórios têm inequívoca
força de lei e conceitua-la como "somente aquelas decorrentes de
contribuições, doações, anuidades ou mensalidades de seus associados ou
mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio
e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais". Contra isso ergue-se, como
visto, todo o ordenamento jurídico, sendo desnecessário tecer mais uma linha
sequer em prol da falência dos fundamentos fiscais expostos a esse respeito no
despacho decisório combatido;
l) que apar da ilógica fundamentação do despacho decisório acima desmascarada
e demonstrando falhas ainda mais graves de interpretação normativa, a d.
fiscalização volta sua atenção à Lei n° 9.615/98 (Lei Pele), afirmando que seus
dizeres obrigariam os clubes de futebol a transformar-se em sociedades
empresárias, obrigação que os desqualificaria para gozo da isenção destinada a
associações sem fins lucrativos;
m) que da leitura dos dispositivos de lei acima transcritos e destacados, dos quais
fizeram uso as d. autoridades fiscais para as equivocadas conclusões por elas
alcançadas, não se encontra qualquer indicação bastante para embasá-las. Ao
contrário, resta reforçado o caráter facultativo da transformação das entidades
de desporto profissional em sociedades empresárias, lembrando, por óbvio,
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

que não cabe à administração alterar o conteúdo do comando "É facultado"
que inaugura a dicção do parágrafo 9° acima reproduzido;
n) que, com efeito, podem os clubes de futebol profissional manter sua forma
constitutiva como associações sem fins lucrativos, com o que, tal qual o
SCCP, fazem jus à isenção veiculada pela Lei n° 9.532/97 e pela MP
2.15835/2001;
o) que não obstante a clareza das disposições legais em foco, ainda insiste a d.
fiscalização em seu inglório intento, afirmando que os clubes de futebol
profissional obrigatoriamente deveriam ostentar a forma de sociedades
empresárias em interpretação restrita que faz do 94 da referida Lei n°
9.615/98, travestindo-a do que alega ser uma interpretação sistemática do
artigo 27 do mesmo texto legal;
p) que a Lei n° 9.615/98, com as sucessivas redações que recebeu a partir da Lei
n° 9.981/2000, deixou de obrigar as entidades de futebol profissional
constituídas sob a forma associativa a transformar-se em sociedades
empresárias, haja vista a expressa vedação do artigo 217, I, da Constituição
Federal;
q) que dando prosseguimento ao enfrentamento das alegações das d. autoridades
fiscais, relembre-se que insistem elas na afirmação de que a Lei 11.345/2006,
em seus artigos 13 e 13A, teria concedido a isenção em foco apenas e tão
somente às entidades de futebol profissional transformadas em sociedade
empresária que contratarem outra sociedade empresária para administração de
seu departamento de futebol;
r) que não pode ser outra a interpretação aplicável ao caso senão a de que a Lei
n° 11.345/2006 estendeu, pelo prazo de cinco anos, às atividades de futebol de
entidades desportivas administradas por sociedade empresária, a isenção de
que efetivamente gozam as atividades de futebol administradas pelas próprias
entidades desportivas constituídas sob a forma de associações sem fins
lucrativos;
s) que com esteio em revogada redação do parágrafo 13 do artigo 27 da Lei
9.615/97 (Lei Pelé), entende a d. autoridade fiscal que as entidades de futebol
profissional equiparar-se-iam a sociedades empresárias notadamente para
efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros, contábeis e administrativos;
t) que, com efeito, pelo dispositivo de lei em vigor, as entidades de futebol
profissional constituídas sob a forma de associação equiparam-se às sociedade
empresárias apenas para efeitos de fiscalização e controle do disposto na Lei
n° 9.615/98, mas não para efeitos tributários, fiscais, previdenciários, etc.;
u) que da leitura do artigo 18 da Lei no 9.532/97, especialmente de seu parágrafo
único, surge evidente, inegável, incontestável e óbvio que a revogação por ele
levada a cabo não significa a revogação da isenção das entidades dedicadas ao
futebol profissional, mas apenas que tal isenção passa a ser disciplinada pela
nova legislação, qual seja, a Lei n° 9.532/97, mais especificamente em seu
artigo 15. Não fosse assim e as autoridades fiscais teriam que suspender
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

igualmente a isenção de associações sem fins lucrativos dedicadas à educação,
à assistência, à saúde etc;
v) que trata-se, ao contrário da estreita visão das d. autoridades fiscais, de
condição alternativa, de modo que as entidades beneficiadas pelo artigo 15 da
Lei n° 9.532/97 podem, sim, apresentar superávit, desde que o apliquem
integralmente em suas atividades, condição esta que em momento algum a d.
fiscalização reputa descumprida;
w) que, aliás, diga-se que em momento algum da ação fiscal as d. autoridades
fiscais de campo identificaram superávit entre os anos-calendários de 2006 a
2010 e, nessa hipótese, demonstraram destinação do superávit diversa das
atividades sociais, limitando-se elas a apenas repetir como um mantra que,
tratando-se de futebol profissional, ter-se-ia atividade com fins lucrativos
incompatível com as condições da isenção veiculada pela Lei n° 9.532/97;
A suspensão da isenção do Recorrente deu origem aos seguintes processos apensos:

Além das alegações acima transcritas quanto à revogação da isenção o contribuinte
apresentou as seguintes alegações específicas em relação aos processos apensos:
QUANTO
AOS
PROCESSOS
nos
10803.720091/201172
e
10803.720092/201117:
a) que a d. fiscalização dispunha de todos os meios para apuração do Lucro Real
a partir dos documentos que lhe foram fornecidos e franqueados pelo SCCP;
b) que verifica-se que a d. fiscalização atribuiu completa e irrestrita fé à perfeita
contabilidade do SCCP para fins de identificação de suas receitas,
transportadas ipsis litteris para as bases de cálculos mensais que utilizou para
apuração do PIS e da COFINS nos respectivos autos de infração;
c) que se a contabilidade do SCCP completa e integralmente franqueada à d.
fiscalização merece fé, sem qualquer ressalva, para identificação das receitas
para fins de arbitramento do lucro e incidência do PIS e da COFINS, qual a
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

razão pela qual a mesma contabilidade não mereceria fé para apuração do
Lucro Real?;
d) que o Lucro Real é a regra e deve ser ele apurado com base na contabilidade
do contribuinte, como ocorre com o SCCP, eis que a própria fiscalização
admite que teve amplo acesso à sua contabilidade, utilizando arquivos
magnéticos por aquele fornecido, mas utilizando-os apenas para fins de
obtenção da receita bruta quando poderia tê-los utilizado para apuração do
próprio Lucro Real;
e) que a consequente necessidade de aplicação da tributação pelo regime do
Lucro Real impõe, in casu, a incidência do PIS e da COFINS pelo regime não
cumulativo regulado pelas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003;
f) que adotando-se o mesmo critério do combatido arbitramento, mas de forma
correta, o há nos autos de infração um excesso de exação no montante de R$
13.469.025,28, oque pode ser evidenciado nos cálculos ora acostados (Docs.
01A e 01B);
g) que para ressaltar ainda mais os equívocos cometidos pela d. fiscalização em
seu desastroso arbitramento, seguem apontadas as divergências, para mais ou
para menos, apuradas mês a mês com base nas efetivas contas de receitas, o
que igualmente se encontra detalhado nos demonstrativos anexos (Doc. 01B)
h) que nos termos da pacífica jurisprudência acima demonstrada, é certo que,
tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e tendo havido
pagamento antecipado parcial, o que, em relação ao PIS, ocorreu
inequivocamente em relação a todas as competências do ano calendário de
2006 por meio da inclusão de tais débitos no parcelamento da Timemania Lei
n° 11.354/2006 (Doc. 02), aplica-se o parágrafo 4o do artigo 150 do CTN para
fixação do dies a quo do prazo decadencial. Consequentemente, estão extintos
pela decadência (art. 156, VF, CTN) os créditos tributário de PIS de 2006, eis
que constituídos somente ao final de dezembro de 2011, ou seja, após
transcorridos mais de cinco anos da ocorrência dos fatos geradores;
i) que quanto ao auto de infração de COFINS, contempla ele uma aberração
jurídico tributária: a despeito da existência de anterior auto de infração para
constituição desse tributo incidente sobre receitas consideradas não próprias
(MPF 08.1.90.002006), o qual se encontra em discussão nos autos do processo
n° 19515.002266/200619 atualmente em trâmite perante o CARF, a d.
fiscalização entendeu possível lançar novamente tais valores, eis que ora
efetua o lançamento da COFINS sobre a totalidade das receitas do SCCP;
j) que é necessário reiterar que a d. fiscalização tomou, para o propósito de
constituição do crédito tributário de PIS e de COFINS, as receitas tais quais
lançadas em sua contabilidade pelo SCCP. Dentro de tais receitas, porém, há
parte significativa referente à venda de jogadores de futebol;
k) que com base nesse inarredável conceito e nos termos da referida NBC, não há
dúvida de que, os direitos sobre os jogadores de futebol devem ser
classificados contabilmente no ativo imobilizado, portanto, no ativo
permanente ou fixo;
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

l) que se os direitos referentes aos jogadores de futebol, tanto aqueles formados
pelo SCCP quanto aqueles por ele adquiridos, classificam-se no ativo
permanente, é conclusão óbvia que as receitas das vendas de tais atletas não se
submetem à incidência do PIS e da COFINS;
m) que finalizada a exposição de todos os motivos que desmantelam o trabalho
fiscal que culminou nos autos de infração combatidos, mostra-se prudente
repisar as razões em prol da isenção do SCCP ao IRPJ, à CSLL ao PIS e à
COFINS.
QUANTO
AOS
PROCESSOS
nos
10803.720007/201200
e
10803.720008/201246:
a) que a fiscalização dispunha de todos os meios para apuração do Lucro Real a
partir dos documentos que lhe foram fornecidos e franqueados pelo SCCP;
b) que ao consultar-se, então, o mencionado ANEXO 1 do Termo de Verificação
e Conclusão Fiscal Final, verifica-se que a d. fiscalização atribuiu completa e
irrestrita fé à perfeita contabilidade do SCCP para fins de identificação de suas
receitas, transportando-as ipsis litteris para as bases de cálculos mensais que
utilizou para apuração do PIS e da COFINS nos respectivos autos de infração.
E o mesmo fez tanto para arbitramento do lucro tributável pelo IRPJ, para o
que aplicou o percentual de 38,4% sobre as mesmíssimas receitas informadas
pelo próprio SCCP, quanto para apuração da base de cálculo da CSLL,
alcançada pela aplicação do percentual de 32% também sobre tais receitas
oriundas das precisa contabilidade do SCCP, conforme se constata dos
respectivos autos de infração;
c) que se a contabilidade do SCCP completa e integralmente franqueada à d.
fiscalização merece fé, sem qualquer ressalva, para identificação das receitas
para fins de arbitramento do lucro e incidência do PIS e da COFINS, qual a
razão pela qual a mesma contabilidade não mereceria fé para apuração do
Lucro Real?;
d) que a d. fiscalização lavrou os autos de infração de PIS e COFINS com base
no critério da cumulatividade, de modo que, por decorrência lógica e legal,
tais lançamentos estão eivados de vício insanável;
e) que sem necessária conciliação entre as receitas mensais totais de 2007 a 2010
utilizadas pela d. fiscalização para lavratura dos autos de infração (fls. 75/78)
e a contabilidade mantida em perfeita ordem pelo SCCP (Doc. 03) foram
encontradas as seguintes divergências;
f) que é certo que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e
tendo havido pagamento antecipado parcial, o que, em relação ao PIS, ocorreu
inequivocamente em relação a todas as competências do ano-calendário de
2007 por meio da inclusão de tais débitos no parcelamento da Timemania da
Lei n° 11.354/2006 (Doc. 04) que alcançava quaisquer débitos de tributos
federais vencidos até 15/08/2007, aplica-se o parágrafo 4o do artigo 150 do
CTN para fixação do dies a quo do prazo decadencial. Consequentemente,
estão extintos pela decadência (art. 156, V, CTN) os créditos tributário de PIS
de 2007 até a competência de junho daquele ano, eis que constituídos somente
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

em 03 de julho de 2012, ou seja, após transcorridos mais de cinco anos da
ocorrência dos fatos geradores;
g) que se os direitos referentes aos jogadores de futebol, tanto aqueles formados
pelo SCCP quanto aqueles por ele adquiridos, classificam-se no ativo
permanente, é conclusão óbvia que as receitas das vendas de tais atletas não se
submetem à incidência do PIS e da COFINS, as quais, ao fim e ao cabo do
desmantelamento dos autos de infração acima erigido e acaso, por hipótese
inaceitável, sejam eles mantidos, devem ser excluídas dessa tributação.
Em 29 de janeiro de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (SP), deu parcial provimento às impugnações. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
Deve ser suspensa a isenção do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS quando ficar
demonstrado que a pessoa jurídica não faz jus a tal benefício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
LUCRO ARBITRADO.
O imposto será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal ou deixar de elaborar
as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
LUCRO ARBITRADO
A Pessoa Jurídica obrigada à tributação com base no lucro real, que não apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal ou deixar
de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, será submetida
à tributação com base no lucro arbitrado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO.
O arbitramento do lucro da pessoa jurídica resulta na apuração da COFINS no regime
cumulativo.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A receita decorrente da venda de bens do ativo permanente deve ser excluída da base de
cálculo do tributo. Os direitos sobre os atletas profissionais, bem como os custos para a
formação de jogadores de futebol são registrados no ativo imobilizado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO.
O arbitramento do lucro da pessoa jurídica resulta na apuração do PIS no regime
cumulativo.

Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A receita decorrente da venda de bens do ativo permanente deve ser excluída da base de
cálculo do tributo. Os direitos sobre os atletas profissionais, bem como os custos para a
formação de jogadores de futebol são registrados no ativo imobilizado.
Após ser cientificado da decisão de Primeira Instância, em 29/05/2013, conforme
Termos constantes às fls. 787, e, com ela não se conformando, o recorrente interpôs, fora do
prazo hábil (15/08/2013), o expediente de fls. 803/808, expondo, em síntese, as seguintes
considerações:
a) que enquanto aguardava o recebimento de suas intimações em processos
administrativos tributários pelo correio com Aviso de Recebimento (AR),
surpreendeu-se o contribuinte ao constatar no corrente mês de agosto que tais
intimações constavam da caixa postal eletrônica que lhe fora fornecida pela
Receita Federal no âmbito do Centro de Atendimento ao contribuinte virtual
(eCAC), o qual é manuseado por seu escritório terceirizado de contabilidade;
b) que, todavia, o recebimento de intimação por meio da caixa postal do
contribuinte no eCAC depende de sua prévia e expressa autorização, nos
termos do artigo 23, parágrafo 2o, do Decreto no 70.235/71;
c) que, vê-se, pois, que a intimação do contribuinte acerca das decisões nos
indigitados processos administrativos haveria de ocorrer por meio de seu DTE
somente se tivesse ele expressamente consentido com isso. Entretanto, o
contribuinte desconhece tal consentimento, não tendo autorizado, por meio de
seus dirigentes regularmente constituídos, ninguém a fazer tal opção;
d) que, com efeito, as intimações ocorridas por meio de sua Caixa Postal no
eCAC são nulas, eis que tal endereço virtual no âmbito do eCAC não
configura seu domicílio tributário, o qual continua a ser, para todos os fins e
nos termos do artigo 127 do Código Tributário Nacional, o seu endereço físico
devidamente eleito em suas declarações fiscais;
e) que se mais não bastasse, ao recente e intempestivamente tomar conhecimento
de tais intimações em sua caixa postal própria ao sistema eletrônico da Receita
Federal, o contribuinte constatou que o mesmo acórdão fora atrelado às cinco
indispensáveis intimações configurando mais uma evidente nulidade de
intimação;
f) que a intimação de tais acórdãos, mormente diante de sua independência para
fins de defesa e recurso pelo contribuinte, deve ser inequivocamente precisa, o
que impõe que cada acórdão, ainda que idênticos teores entre eles,
precisamente identifique a que processo refere-se;
g) que requer seja novamente intimado dos acórdãos proferidos, haja vista a
nulidade das intimações precedentes, sob pena de perpetuação de
incontornável ofensa ao direito e à ampla defesa insculpido no artigo 5o, LV,
da Constituição Federal;
h) que, outrossim, caso este órgão fiscal indefira o pleito acima, o que se admite
apenas por argumentação, o contribuinte requer subsidiariamente seja a
presente peça recebida como recurso voluntário e endereçada ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

Em 25 de novembro de 2014, esta turma negou provimento aos recursos de ofício
e voluntário. A ementa recebeu a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
O arbitramento do lucro da pessoa jurídica resulta na apuração da COFINS e do
PIS/PASEP no regime cumulativo. Assim, a receita decorrente da venda de bens do
ativo permanente deve ser excluída da base de cálculo do tributo. Os direitos sobre os
atletas profissionais, bem como os custos para a formação de jogadores de futebol são
registrados no ativo imobilizado.
RECURSO VOLUNTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO. VALIDADE.
É válida a intimação por meio magnético quando a contribuinte regularmente opta pela
utilização do Domicílio Tributário Eletrônico.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O sujeito passivo pode apresentar recurso voluntário frente à decisão de primeira
instância no prazo de trinta dias contados a partir da ciência da decisão, não sendo
conhecido recurso protocolizado após ultrapassado este prazo.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se de tributação reflexa, o decidido com relação ao principal (IRPJ) constitui
prejulgado às exigências fiscais decorrentes, no mesmo grau de jurisdição
administrativa, em razão de terem suporte fático em comum. Assim, o decidido quanto à
infração que, além de implicar o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ
implica os lançamentos da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), também se aplica a estes outros
lançamentos naquilo em que for cabível.
Recurso de Ofício Negado.
Recurso Voluntário Negado.
O contribuinte ingressou com o Mandado de Segurança no 5005566-
23.2018.4.03.6100 junto à 21a Vara Cível Federal de São Paulo – SP arguindo a nulidade das
intimações administrativas feitas via Domicílio Tributário Eletrônico - DTE relativamente a
acórdãos da DRJ proferidos nos processos administrativos em questão (10803.720024/2011-58,
10803.720091/2011-72, 10803.720092/2011-17, 10803.720007/2012-00 e 10803.720008/2012-
46), por suposta ausência de termo de opção válido, bem como dos atos processuais posteriores,
objetivando seja realizada nova e válida intimação e seja oportunizada a apresentação de Recurso
Voluntário ao CARF.
Em referido MS obteve liminar parcial inicialmente para “determinar nova
oportunidade ao impetrante, de apresentar o Recurso Voluntário ao CARF, no prazo de 15
(quinze) dias, contados da intimação desta decisão, suspendendo-se, via de consequência a
exigibilidade dos créditos tributários que somam R$ 487.229.810,87 (quatrocentos e oitenta e
sete milhões, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e dez reais e oitenta e sete centavos), até
ulterior decisão”.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

Posteriormente foi alterada a liminar: “Ante o exposto, REVOGO EM PARTE A
LIMINAR concedida em 23/03/2018, para tão somente determinar nova oportunidade ao
impetrante, de apresentar o Recurso Voluntário ao CARF, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo,
nesta da parte, já exercido pelo impetrante. Nos termos da fundamentação acima, a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários que outrora totalizavam R$ 487.229.810,87 (quatrocentos e
oitenta e sete milhões, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e dez reais e oitenta e sete
centavos), estão revogados, ante a patente perda de objeto em cotejo com o binômio
necessidade-utilidade, uma vez que o impetrante detém meios para sua obtenção sem intervenção
judicial, ante o recebimento dos recursos voluntário para posterior análise por parte do CARF.
A sentença julgou extinto o processo sem julgamento de mérito e revogou a
liminar anteriormente concedida. Contra a sentença a contribuinte interpôs recurso de Apelação
com pedido de atribuição de efeito suspensivo o qual foi deferido.
Em 20/08/2020 a apelação foi julgada tendo sido dado provimento ao recurso por
entender o tribunal que "a prova dos autos demonstra que em nenhum momento contribuinte
firmou o termo de opção pelo domicílio tributário eletrônico-DTE (formalidade necessária,
conforme se reconheceu ao longo do voto) e, nesta senda, é de rigor o reconhecimento da
nulidade de todos os atos praticados na via administrativa posteriormente a indevida intimação
pelo meio eletrônico, devolvendo-se o prazo para que o contribuinte realize o quanto entender
de direito naquele procedimento.”
A referida decisão transitou em julgado em 13/05/2021. Diante do referido
trânsito em julgado a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional protocolou a manifestação de fls.
1623/1626, na qual conclui:
11. Considerando os termos da decisão judicial que transitou em julgado, devem os
presentes processos administrativos nos 10803.720091/2011-72, 10803.720007/2012-
00, 16151.720115/2019-49 e 16151.720116/2019-93 terem as inscrições em dívida
ativa canceladas e retornarem ao contencioso administrativo para prosseguimento do
julgamento dos recursos interpostos pelo contribuinte, juntamente com os demais
processos administrativos de origem da discussão da isenção e autuações correlatas, de
nos 10803.720024/2011-58, 10803.720008/2012- 46 e 10803.720092/2011-17 (que se
encontram no CARF/ASTEJ).
12. Diante de todo o exposto, encaminhem-se os processos ao Apoio da DIGRA para
CANCELAR as inscrições em dívida ativa nos 80 2 19 085836-01, 80 6 19 144271-27,
80 2 19 085835-12, 80 6 19 144270-46, 80 6 19 144549-57, 80 7 19 048656-09, 80 6 19
144550-90 e 80 7 19 048657-90 (processos administrativos nos 10803.720091/2011-72,
10803.720007/2012-00,
16151.720115/2019-49
e
16151.720116/2019-93),
em
decorrência da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado
de Segurança no 5005566-23.2018.4.03.6100 da 21a VCF/SP.
13. Tendo em vista que não houve ajuizamento das dívidas, não há providências a
adotar em execuções fiscais.
14. Após o cancelamento das inscrições, os processos administrativos nos
10803.720091/2011-72,
10803.720007/2012-00,
16151.720115/2019-49
e
16151.720116/2019- 93 deverão ser remetidos ao CARF (CEGAP-SERET/receber
processo triagem), para prosseguimento e julgamento conjunto com os processos
administrativos
nos
10803.720024/2011-
58,
10803.720008/2012-46
e
10803.720092/2011-17, nos termos da decisão transitada em julgadono Mandado de
Segurança no 5005566-23.2018.4.03.6100 da 21a VCF/SP
É o relatório.

Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc designado, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e
voto inseridas pela Relatora original, Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, no diretório
corporativo do CARF, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o deste
Redator.
1) ADMISSIBILIDADE
Conforme exposto no relatório, diante da decisão judicial, transitada em julgado,
proferida MS no 5005566-23.2018.4.03.6100, que reconheceu a nulidade da decisão quanto à
tempestividade do recurso voluntário, este deve ser admitido, conforme reconhecido pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional na manifestação de fls. 1623/1626:
11. Considerando os termos da decisão judicial que transitou em julgado, devem os
presentes processos administrativos nos 10803.720091/2011-72, 10803.720007/2012-
00, 16151.720115/2019-49 e 16151.720116/2019-93 terem as inscrições em dívida
ativa canceladas e retornarem ao contencioso administrativo para prosseguimento do
julgamento dos recursos interpostos pelo contribuinte, juntamente com os demais
processos administrativos de origem da discussão da isenção e autuações correlatas, de
nos 10803.720024/2011-58, 10803.720008/2012- 46 e 10803.720092/2011-17 (que se
encontram no CARF/ASTEJ).
12. Diante de todo o exposto, encaminhem-se os processos ao Apoio da DIGRA para
CANCELAR as inscrições em dívida ativa nos 80 2 19 085836-01, 80 6 19 144271-27,
80 2 19 085835-12, 80 6 19 144270-46, 80 6 19 144549-57, 80 7 19 048656-09, 80 6 19
144550-90 e 80 7 19 048657-90 (processos administrativos nos 10803.720091/2011-72,
10803.720007/2012-00,
16151.720115/2019-49
e
16151.720116/2019-93),
em
decorrência da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado
de Segurança no 5005566-23.2018.4.03.6100 da 21a VCF/SP.
13. Tendo em vista que não houve ajuizamento das dívidas, não há providências a
adotar em execuções fiscais.
14. Após o cancelamento das inscrições, os processos administrativos nos
10803.720091/2011-72,
10803.720007/2012-00,
16151.720115/2019-49
e
16151.720116/2019- 93 deverão ser remetidos ao CARF (CEGAP-SERET/receber
processo triagem), para prosseguimento e julgamento conjunto com os processos
administrativos
nos
10803.720024/2011-
58,
10803.720008/2012-46
e
10803.720092/2011-17, nos termos da decisão transitada em julgadono Mandado de
Segurança no 5005566-23.2018.4.03.6100 da 21a VCF/SP
Em face do exposto, conheço o recurso.
2) DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme mencionado no relatório, nos presentes autos discute-se a suspensão da
isenção do Clube ora Recorrente e, por consequência, os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS dela decorrente.
Pela análise do Termo de Notificação Fiscal de Suspensão de Isenção (fls 4 à 54),
verifica-se que, em momento algum, a autoridade afirmou ou comprovou ter o contribuinte
algum dos requisitos previstos nos artigos 12 e 13 da Lei no 9.532/1997, quais sejam:

Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

Art. 12.
(....)
§2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; [...]
§3o Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas
contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado,
integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da Receita
Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior,
relativamente aos anos-calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou, por
qualquer forma, houver contribuído para a prática de ato que constitua infração a
dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso de informar ou declarar
falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou em dinheiro, ou de
qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos fiscais.
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação tributária
o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou dirigentes, ou,
ainda, em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa jurídica a ela associada
por qualquer forma, de despesas consideradas indedutíveis na determinação da base de
cálculo do imposto sobre a renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido.

No caso em apreço, a autoridades fiscal, em momento algum, afirmou que a
contribuinte tenha descumprido algum desses requisitos, conforme se verifica pelas conclusões
do trabalho fiscal abaixo reproduzidas (fls 27/28 numeração do e-processo):
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

É importante mencionar que ao tratar da utilização indevida da isenção por parte
do Clube a fiscalização não apresentou qualquer questão fática como, por exemplo, remuneração
indevida de diretores, alguma forma de distribuição disfarçada dos lucros. Confira-se:
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

Em conclusão, a discussão dos presentes autos é de índole exclusivamente
jurídica, qual seja, se, à luz da legislação vigente, o Recorrente se amolda ao conceito de
associação civil sem fins lucrativos, habilitando-se, assim, ao gozo da isenção prevista no art. 15
da Lei no 9.532, de 1997?
3) DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 15 DA LEI No 9.532/97 E A
TRIBUTAÇÃO DOS CLUBES DE FUTEBOL.
Uma das discussões mais importantes, no âmbito do direito desportivo, versa
sobre a necessidade de transparência e responsabilização dos clubes de futebol1. Nesse sentido a
legislação desportiva procurou a aproximação do modelo de constituição dos clubes ao modelo
empresarial.
A partir da publicação da Lei no 8.672/93 (Lei Zico), o direito desportivo
procurou, gradativamente, promover a transformação dos clubes de futebol em empresas. A
referida lei, em seu artigo 112facultava aos clubes de futebol manter a gestão de suas atividades

1 FILHO, Álvaro de Melo - Nova Lei Pelé – Avanços e Impactos, ed. Maquinária, p. 70/87

2 Art. 11 - É facultado às entidades de prática e às entidades federais de administração de modalidade profissional,
manter a gestão de suas atividades sob responsabilidade de sociedade com fins lucrativo, adotando as três formas
fixadas em lei.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

sob a responsabilidade de sociedades com fins lucrativos. Isso porque boa parte dos clubes de
futebol, especialmente os mais antigos, são organizados sob a forma de associações civis.
Com a publicação da Lei 9.615/98 (Lei Pelé) o que era uma faculdade se tornou
uma obrigação. Isso porque os clubes de futebol foram obrigados, pelo artigo 273 da mencionada
lei, a adotar uma das três formas; (a) sociedades civis de fins econômicos, (b) sociedades
comerciais admitidas pela legislação e (c) entidades de prática desportiva que constituírem
sociedade comercial para administração das suas atividades. A mencionada imposição, no
entanto, foi relativizada pelo o artigo 944 da mesma lei que concedeu o prazo de dois anos para
que as entidades se adaptassem as alterações, prazo esse aumentado para três anos com a
publicação da Lei no 9.940/99.
A imposição do modelo empresarial pela lei Pelé gerou forte reação da doutrina
do direito desportivo, a qual entendia vulnerados diversos princípios constitucionais como o da
liberdade de associação (art. 5o , XVII e XVIII) e o da autonomia desportiva (art. 217, I)5.
Antes que fosse extinto o prazo três anos estabelecido para transformação
societária dos clubes de futebol, foi publicada a Lei no 9.981/00 (“Lei Maguito”) que
restabeleceu a facultatividade da transformação do clube em empresa6
Essa facultatividade permaneceu até a publicação da Lei no 10.672/03, a qual
estabeleceu uma espécie de obrigatoriedade transversa. Isso porque embora não tenha alterado o
caput do art. 27 da Lei no 9.615/98 (“Lei Pelé”) com a redação dada pela Lei no 9.981/00 (“Lei
Maguito”) determinou, em seu § 11o, que as entidades desportivas profissionais que não se
constituíssem como sociedades empresárias ficaram sujeitas ao regime da sociedade comum7

3 Art. 27 – As atividades relacionadas a competições de atletas profissionais são privativas de:
I – sociedades civis de fins econômicos;
II- sociedades comerciais admitidas na legislação em vigor;
III- entidades de prática desportiva que constituírem sociedade comercial para administração das atividades de que
trata esse artigo.
4 Art. 94 – As entidades desportivas praticantes ou participantes de competições de atletas profissionais terão o
prazo de dois anos para se adaptar ao disposto no art. 27
5 Álvaro de Melo Filho, professor da UFC, livre docente em direito desportivo e membro da FIFA, em seu livro
Nova Lei Pelé: Avanços e impactos afirma que “compelir um clube profissional a adotar arquétipos societários, ou
seja, com fins lucrativos é, sem dúvida, interferir na sua organização e funcionamento, derruindo e vulnerando o
postulado constitucional da autonomia desportiva (art. 217, I), a par de constranger Conselhos Deliberativos ou
Assembléias Gerais de entes privados desportivos a adotar modelos legais que podem trazer prejuízos incalculáveis
às suas tradições, patrimônio e entidades desportivos. Aliás, sempre alardeamos, para comprovar a inconsistência
e injuridicidade da imposição legal desportiva desde o seu nascedouro, que obriga todos os clubes profissionais a
se transformarem em empresas é tão inconstitucional quanto seria obrigar todas as empresas a se transforarem em
clubes, a par de cometer a violência jurídica de compelir que os associados se tornem acionistas. (ob. cit p. 76)
grifos no original.
6 Art. 27 – É facultado à entidade de prática desportiva participante de competições profissionais:
I – transformar-se em sociedade civil de fins econômicos;
II – transformar-se em sociedade comercial;
III – constituir ou contratar sociedade comercial para administrar suas atividades.
7 Art. 27 (...)
§9o - É facultado às entidades desportivas profissionais constituírem-se regularmente em sociedade empresária,
segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 e 1.092 do Código Civil.
(...)
§11o - Apenas as entidades desportivas que se constituírem regularmente em sociedade empresária na forma do § 9o
não ficam sujeitas ao regime da sociedade comum e, em especial, ao disposto no art. 990 do Código Civil.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

O mencionado dispositivo, no entanto, foi revogado com a publicação da Lei no
12.395/11 que deixou explícita a facultatividade na adoção do modelo jurídico pelos clubes sem
qualquer restrição ou sanção para os clubes que não se transformarem em sociedade empresária.
Esse histórico legislativo é importante porque a discussão central sobre a
revogação da isenção dos clubes está relacionada à natureza jurídica destes. Isso porque, de
acordo com o Relatório Fiscal a natureza empresarial dos clubes de futebol determinaria a
revogação da isenção, pois, independente da constituição formal como sociedade civil sem fins
lucrativos, os clubes não poderiam gozar da isenção aplicável à tais associações.
Assim como fez o Conselheiro Antônio Praga de Souza, relator do Acórdão no
1402-001.311, peço vênia para transcrever os fundamentos do primoroso voto do ilustre julgador
de 1a. instância Wanaldir Aparecido Maia, no acórdão 0635.665 da 1a. DRJ Curitiba/PR,
proferido no processo 10980.725900/2011-91:
2. DA ISENÇÃO EM FACE DO IRPJ E DA CSLL
A questão principal a ser dirimida nestes autos consiste na definição de ser ou não a
pessoa jurídica impugnante isenta do pagamento do IRPJ e CSLL. Registro que
nenhuma dúvida a respeito existia até a edição da Lei no 9.532, de 10/12/1997, cujo art.
18 revogou a isenção das entidades que se dediquem às atividades de prática
desportiva, de caráter profissional, ressalvando, contudo, a continuidade do benefício
para as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as
associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e
os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
Tem-se, portanto, que o questionamento posto diz respeito ao alcance da isenção que
persistiu, com ênfase para a identificação de seus beneficiários.
Mirando o caso concreto, descarto, de plano, que a impugnante tenha caráter
filantrópico ou científico. Também não me persuado de que tenha caráter cultural ou
recreativo, dada a notória inexistência de instalações adequadas para a recreação de seus
associados, tais como piscinas, parques, bosques, quadras esportivas, áreas de lazer,
churrasqueiras, salas de teatros ou cinema, pinacoteca, bibliotecas, etc.
Resta, portanto, apenas o enquadramento da impugnante na condição de associação
civil que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos, que foi
aduzida pela impugnante às fls. 884, verbis:
“De outro lado, para as entidades que não constituíram sociedade empresária – como
é o caso do clube ora impugnante – não faz sentido falar em isenção temporária, isso
pela elementar circunstância de que não perderam seu caráter de associativismo civil
‘que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à
disposição do grupo de pessoas a que se destinem, sem fins lucrativos’ nos termos
do art. 15, da Lei 9.532/1997.” (Grifei. O sublinhado consta do original).
Esse enquadramento foi rejeitado com veemência pelo autuante (fls. 1617), verbis:
“Poderia-se argumentar que o sujeito passivo enquadrasse nas ‘associações civis que
prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição
do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos’, mas ficaria difícil sustentar
tal argumentação, uma vez que o sujeito passivo não presta nenhum tipo de serviço. O
art. 1o de seu Estatuto traz: ‘O CORITIBA FOOT BALL CLUB, fundado em 12 de
outubro de 1909, é uma entidade de prática desportiva, sem fins lucrativos, visando o
desenvolvimento da educação física e a promoção de atividades cívicas, sociais,
filantrópicas e culturais, tendo o futebol como base’. Não há nenhuma menção de
prestação de serviços entre os objetivos da entidade, mesmo porque isso não ocorre na
prática. Nos termos da legislação do IRPJ, nenhum serviço é prestado pelo sujeito
passivo.” (Grifei).
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

Com respeito ao fundamento utilizado pelo autuante, chamo a atenção para dois
questionamentos recorrentes quando se debate o possível enquadramento dos clubes de
futebol na condição de associação civil tratada no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997. O
primeiro, enfatizado pelo autuante, diz respeito à efetividade da prestação de serviços
pelos clubes de futebol. A tese, em síntese, é que os clubes não prestam serviços. O
segundo diz respeito ao preenchimento do requisito de “colocação dos serviços à
disposição do grupo de pessoas a que se destinam”. O argumento é que os serviços
deveriam ser ofertados apenas aos associados do clube.
Com respeito ao primeiro questionamento expressamente formulado pelo autuante tem-
se que o associado que paga sua anuidade e compra ingressos, assim como o simples
torcedor que também paga para frequentar os estádios, não doam seu dinheiro ao clube
ou Federação. Pelo contrário, adquirem algo em troca – que não pode ser classificado
como produto. Infere-se, portanto, que se trata mesmo de um serviço, quiçá comparável
ao serviço que uma sala de cinema presta ao espectador pagante.
Ademais, o § 3o do art. 42 da Lei no 9.615, de 24/03/1998 (Lei Pelé), expressamente
equipara o espectador pagante, por qualquer meio, de espetáculo ou evento
desportivo, ao consumidor, nos termos do art. 2o da Lei no 8.078, de 11/09/1990
(Código de Defesa do Consumidor), que, por sua vez, conceitua o consumidor como
sendo o usuário de produto ou serviço.
Logo, sabendo que de produto não se trata, forçoso é reconhecer que se trata mesmo de
prestação de serviços. Ademais, os estudiosos da administração consideram que os
clubes efetivamente prestam serviços aos torcedores. Em artigo publicado por Carlos
Alberto Pereira e outros na página http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/336.pdf, colhe-se o seguinte
excerto, com grifos acrescidos:
“Entretanto, cabe ressaltar que ocorreram mudanças significativas no ambiente
esportivo, o que contribuiu para elaboração do modelo de gestão dos clubes ingLeses
conforme relatam LEOCINI & SILVA (2000, p 4), ‘no final da década de 80, o
problema da violência dos torcedores ingleses (os chamados hooligans) nos estádios de
futebol deu origem a uma investigação profunda sobre suas causas. Tal investigação
culminou com a publicação de um relatório chamado Taylor Report que,
presumidamente, obrigava os clubes a investirem na melhoria das condições dos
serviços prestados aos torcedores, ou seja, das condições dos seus estádios de futebol’.
Da tese de mestrado profissionalizante em engenharia pela UFRGS de Fernando Luís
Trein, intitulada “Qualidade dos Serviços Oferecidos e Prestados em um Estádio de
Futebol em Dias de Jogos: Um Estudo de Caso”, disponível em http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/4690/000503376.pdf?sequence=1,
colhem-se os seguintes excertos:
1o)
“Assim como foi desenvolvido o método SrvQual, um instrumento de avaliação da
qualidade dos serviços elaborado por Berry, Parasuraman e Zeithaml (1988) e que
estabelecia as cinco dimensões da qualidade dos serviços – confiabilidade,
sensibilidade, segurança, empatia e tangíveis, McDonald et al, (1995) desenvolveram
um método de avaliação de serviços prestados em eventos esportivos chamada
TeamQual. O método é um instrumento de avaliação da qualidade dos serviços em
eventos esportivos e foi aplicado, inicialmente, em todas as franquias da Associação
NorteAmericana de Basquete (NBA), com os compradores de ingressos antecipados. o
TeamQual teve, como referência, os mesmos conceitos utilizados na avaliação de
serviços do método Servqual. Posteriormente, foi elaborada por Theodorakis e
Kambitsis, (1998), citados por Theodorakis et al (2001), a ferramenta SportServ
também com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços em eventos esportivos.”
2o)
“O futebol é uma forma de entretenimento e, como tal, deve ser considerada a
qualidade dos vários serviços que compõem a realização de jogos. Os torcedores
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

devem ser considerados como clientes ou consumidores pelos clubes, com expectativas
que podem ser satisfeitas ou não ao longo do período de duração dos jogos ou além
deles. A satisfação das expectativas dos torcedores através dos serviços prestados
contribuirá para que eles retornem nos jogos seguintes.”
Com respeito ao segundo questionamento, voltado ao que se poderia entender por
colocar os serviços “à disposição do grupo de pessoas a que se destinam”, também não
me parece adequado o entendimento de que a colocação dos serviços deveria estar
restrita ao grupo de associados.
No caso de uma universidade ou hospital constituídos sob a forma de associação sem
fins lucrativos, carece de lógica o entendimento de que, para gozar da isenção, os
serviços de saúde ou de educação devam ser ofertados apenas aos próprios sócios da
instituição. Não faz sentido entender que uma universidade, para conservar a isenção,
deva prestar serviços de educação apenas a seus associados. Da mesma forma, não é
lógico entender que um hospital, sob pena de perder a isenção, somente poderá cobrar
pelos serviços de assistência à saúde prestados aos próprios associados. Não me
persuado de que esse tenha sido o objetivo da norma legal.
Transpondo o raciocínio para as associações que exploram o desporto profissional,
notadamente os clubes de futebol, não enxergo lógica na idéia de que, para fazerem jus
à isenção, deveriam prestar serviços apenas a seus associados – e não ao público em
geral. Com efeito, seria necessário conceber uma realidade em que o time só jogasse
consigo mesmo, em partidas assistidas apenas por seus associados e jamais sequer
transmitidas pela TV, por exemplo. Isso porque, sempre que jogasse com outros times,
necessariamente haveria a colocação de serviços para pessoas estranhas ao seu quadro
social.
Entendo, portanto, ser inerente à prática desportiva, de caráter profissional, que os
serviços não sejam disponibilizados apenas aos associados, e sim à coletividade em
geral.
Outro ponto ao qual se apega o autuante consiste no fato de a lei no 9.615, de 1998 (Lei
Pelé), no parágrafo único do seu art. 2o, haver declarado expressamente que a
exploração e a gestão do desporto profissional constituem exercício de atividade
econômica. O raciocínio é que não seria compatível o exercício de atividade
econômica por associação sem fins lucrativos. Também nesse ponto considero que a
fiscalização está equivocada.
A propósito, transcrevo excerto de artigo publicado, ainda no mês de fevereiro de 2003
imediatamente após a vigência do novo Código Civil, portanto por José Fernando
Latorre
e
outros
no
endereço
http://www.abong.org.br/novosite/download/novo_codigo.doc, verbis:
“Definição de associações
A alteração que mais chamou a atenção das organizações da sociedade civil diz
respeito ao conceito de associação – antes definido pela doutrina e jurisprudência por
falta de previsão legal específica. Como expusemos, o Novo Código Civil introduz uma
definição legal expressa para as associações em seu art. 53, transcrito a seguir:
‘Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para
fins não econômicos.’
Esta definição, ao adotar a expressão ‘fins não econômicos’, causou muita
preocupação para as associações, especialmente aquelas que têm atividades
econômicas (isto é, comercialização de bens ou serviços) como uma fonte de recursos.
Há receio de tais organizações serem consideradas sociedades em virtude dessas
atividades, o que lhes traria conseqüências graves: teriam descaracterizado seu
formato associativo e perderiam, entre outros, o direito a seus benefícios fiscais
(imunidades, isenções e incentivos). O receio é compartilhado tanto por pequenas
organizações de base quanto grandes instituições privadas (do porte de hospitais e
universidades).
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

É preciso, no entanto, distinguir entre ‘fins’ e ‘atividades’. Não há impedimento para
uma organização sem fins econômicos desenvolver atividades econômicas para
geração de renda, desde que não partilhe os resultados decorrentes entre os
associados, mas sim, os destine integralmente à consecução de seu objetivo social.
Esta condição é o que distingue as associações das sociedades, conforme a previsão
expressa dos artigos 53 e 981 do Novo Código Civil, acima reproduzidos.
Apontamos que este entendimento é corroborado pelas disposições dos já citados
Regulamento do Imposto de Renda e Lei das OSCIPs, segundo os quais todos os
resultados deverão ser integralmente destinados à manutenção e ao desenvolvimento
dos objetivos sociais da organização. Desta maneira, fica vedada qualquer partilha de
resultados, mas não há proibição para a realização de atividades econômicas – o que
vale também para as fundações.” (Sublinhei. Os grifos constam do original).
Comungo o entendimento de que não se pode confundir finalidade com atividade,
conceitos presentes, simultaneamente, no artigo 981 do Código Civil, que define
sociedade, verbis:
“Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam
a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a
partilha entre si, dos resultados.”
Como se vê, na sociedade os sócios exploram uma atividade econômica com fins de
obtenção e partilha de lucros (resultados). Assim, o que verdadeiramente
diferencia uma sociedade de uma associação civil é a possibilidade de os sócios
dividirem – ou não – o resultado da atividade explorada, e não a natureza da
atividade exercida. Nas palavras de Maria Helena Diniz, “não perde a categoria de
associação mesmo que realize negócios para manter ou aumentar o seu patrimônio,
sem, contudo, proporcionar ganhos aos associados”.
Impende registrar que o § 3o do art. 13 da Lei no 9.532, com a redação atribuída pelaLei
no 9.718, de 1998, veicula o seguinte conceito de entidade sem fins lucrativos:
“§ 3o Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas
contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado,
integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.”
(Grifei).
No caso presente, não consta – e a fiscalização sequer alegou – que a impugnante
distribua seus eventuais resultados positivos, em vez de aplica-los, integralmente, na
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais. De qualquer forma, caso tal
fato – que não está previsto nos estatutos aconteça, a entidade perderá a isenção por
descumprimento dos requisitos previstos nas alíneas “a” e “b” do artigo 12 da Lei no
9.532, de 1997, que, respectivamente, vedam a remuneração de dirigentes por serviços
prestados e determinam a aplicação integral dos recursos na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Mas isso, advirto, perde uma isenção que
possui, após a cabal comprovação da ocorrência, e em procedimento específico.
Chamo a atenção para o disposto no art. 48 do Decreto-lei no 3.199, de 14 de abril de
1941, primeiro diploma a estabelecer as bases de organização dos desportos neste País,
verbis:
“Art. 48. A entidade desportiva exerce uma função de caráter patriótico. É proibido a
organização e funcionamento de entidade desportiva, de que resulte lucro para os
que nela empreguem capitais sob qualquer forma.”
Como visto, já naqueles idos quedou inequivocamente explicitado que o critério de
definição para a entidade lucrativa – ou não – seria a circunstância de resultar lucro
para os que nela empregaram os capitais. Inadequada, portanto, a interpretação fiscal
de que o simples fato de a exploração do desporto profissional– por disposição legal
expressa constituir exercício de atividade econômica, seria suficiente para transmudar o
caráter de uma entidade que o explore, passando de ‘sem fins lucrativos’ para ‘com fins
lucrativos’.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

Volto os olhos para o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, e infiro que a fiscalização foi
induzida a erro pela sua – talvez infeliz – redação: “associações civis que prestem os
serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo
de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.” Concluo que a expressão “sem fins
lucrativos” é um atributo das “associações civis” ali mencionadas. Contudo, infiro que
a fiscalização está a interpretar que é um atributo dos serviços colocados à disposição do
grupo de pessoas a que se destinam. Nessa ótica, somente estariam abrangidos pela
isenção serviços prestados sem fins lucrativos (sem retorno financeiro), o que não me
parece ser o caso.
Essa interpretação não me parece razoável, porquanto o legislador, no aludido parágrafo
único do art. 18 da Lei no 9.532, de 1997, garantiu a isenção para a entidade que, em
tese, simultaneamente (a) exercesse a prática desportiva, de caráter profissional e (b)
fosse associação civil que prestasse os serviços para os quais tenha sido instituída e os
colocasse à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
Em face de tal preceito, entendo que o legislador necessariamente compatibilizou a
condição de entidade sem fins lucrativos com o exercício de prática desportiva, de
caráter profissional, que é atividade econômica. Não me parece lógico, portanto, admitir
que o simples exercício de atividade econômica tenha o condão de descaracterizar a
condição de sem fins lucrativos, para fins da isenção do art. 15 da Lei no 9.532, de 1997.
Se assim não for, qual o sentido da norma?
Acrescento que o aludido artigo 15 da Lei no 9.532, de 1997, objetivou revogar a
isenção não apenas da atividade de prática desportiva, mas também das seguintes
atividades – todas econômicas: a) educacionais; b) de assistência à saúde; e c) de
administração de planos de saúde.
Ora, qual a razão de o Poder Executivo intentar revogar a isenção para tais atividades?
Teria a pretensão de cobrar IRPJ das entidades beneficentes e filantrópicas quando estas
estivessem a prestar assistência gratuita? Penso que não.
Entendo que foi pelo fato de constituírem atividades econômicas, exercidas no propósito
inequívoco de auferirem resultados positivos para as entidades. Faria sentido revogar a
isenção da atividade educacional ou de assistência à saúde prestada gratuitamente, ao
público em geral ou mesmo apenas ao universo de associados?
Concebo a hipótese de uma associação civil (universidade ou hospital) que, mediante
cobrança, preste os serviços para os quais houver sido instituída (educação ou
assistência à saúde, respectivamente) e os coloque à disposição do grupo de pessoas a
que se destinam (universo de estudantes, indistintamente, e população em geral) sem
fins lucrativos (a associação da hipótese não está condenada a ser deficitária; poderá ter
resultados positivos, mas não os distribui aos associados, e nem remunera seus
dirigentes pelos serviços prestados).
Pois bem. Penso que a hipotética associação civil estará exercendo uma atividade que,
inequivocamente, poderá ser classificada como econômica (ainda que não exista lei
veiculando tal conceituação). Entretanto, penso que o parágrafo único do art. 18 da Lei
no 9.532 somente fará algum sentido caso seja interpretado no sentido de que, malgrado
se trate de exploração econômica, não inviabiliza a fruição do benefício fiscal pela
associação que preencha os requisitos do art. 15 da mesma Lei.
Registro, a propósito, que a Lei no 9.532, de 10/12/1997, é fruto da conversão da
Medida Provisória no 1.602, de 14/11/1997, cujo artigo 18 previa pura e
simplesmente o fim da isenção sem qualquer ressalva para as entidades dedicadas à
prática das atividades nele relacionadas, dentre as quais, a prática desportiva, de caráter
profissional. Não previa, portanto, a continuidade da isenção.
Ora, até pela sua condição de seres políticos, nossos legisladores são pessoas
experientes, com conhecimento da realidade social deste País, em alguns casos, mais
profundos que os dos técnicos do Poder Executivo. Logo, quando acrescentaram àquele
artigo o parágrafo único, garantindo a fruição de isenção por entidades que se
enquadrassem nas condições do artigo 15, com certeza tinham em mente algum
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

propósito. Haveria de existir na realidade fenomênica possibilidade de efetivo gozo
desse benefício, o que jamais ocorreria caso se entenda que o benefício alcança apenas
uma entidade filantrópica, por exemplo, quando esta colocar serviços à disposição dos
interessados, a título gratuito. Nesse caso, com certeza não terá qualquer ganho; não
auferirá renda. Então, qual o benefício da isenção do imposto de renda? É lógico
supor que o legislador deu determinado benefício a quem dele não precisa? Penso que
não. Em meu sentir, é pressuposto para a isenção do IRPJ e da CSLL que o
beneficiário explore alguma atividade econômica que lhe propicie ganhos, ou seja,
que haja lucro. Penso que esse foi o comando traçado pelo legislador e que deverá ser
respeitado, ainda que, individualmente, consideremos equivocado.
Voltando ao caso concreto, não considero plausível que tenham pretendido garantir a
isenção apenas aos pouquíssimos clubes que, além de constituírem autênticas
associações recreativas, também se dediquem ao desporto profissional. Estou
firmemente convencido de que o objetivo não foi esse. Pelo contrário, penso que o
propósito foi conceder a isenção aos clubes (times) em geral, não constituídos como
empresas, observadas as normas gerais aplicáveis ao gozo e manutenção das isenções. A
propósito, é relevante destacar que, neste caso concreto, a autuada é um clube
superavitário, pelo menos o foi no período em que ocorreu o lançamento.
Contudo, essa condição não é representativa do universo dos clubes do País, mormente
aqueles de pequeno porte e sem respaldo de grandes grupos econômicos, tradição e
torcida. É possível supor que o legislador tenha levado em consideração todo o conjunto
de clubes do País, e não apenas aqueles eventualmente superavitários.
É relevante registrar, ainda, que o autuante também utilizou como base de seu
entendimento o § 13 do art. 27 da Lei Pelé, transcrito às fls. 17, verbis:
“Art. 27. [...]
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades
profissionais das entidades de prática desportiva, das entidades de administração de
desporto e das ligas desportivas, independentemente da forma jurídica como estas
estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades emprestarias, notadamente para
efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros, contábeis e administrativos.”
O autuante argumenta que esse parágrafo “deixa claro que as atividades profissionais
das entidades de prática desportivas equiparam-se às das sociedades empresárias para
efeitos tributários e fiscais, ou seja, descaracteriza-se a condição de associação civil
sem fins lucrativos e aplica-se a tributação como se fosse uma empresa.”
Com respeito a esse ponto, observo que o parágrafo equipara as atividades profissionais
das entidades – independente da forma de sua constituição às atividades das sociedades
empresárias. Contudo, há uma ressalva fundamental que não foi devidamente enfatizada
pelo autuante. Trata-se da estipulação de que essa equiparação existe para os fins de
fiscalização e controle do disposto naquela lei (lei Pelé) – e não em outras leis,
mormente de cunho tributário.
Considero oportuna a menção à Lei Pelé. Penso, contudo, que a análise sistemática
desse diploma leva a conclusão oposta àquela extraída pelo autuante, como passo a
discorrer.
Relembro, em primeiro lugar, que o art. 18 da Lei no 8.672, de 06/07/1993 (Lei Zico),
ao disciplinar a prática desportiva profissional, estatuía, verbis:
“Art. 18. Atletas, entidades de prática desportiva e entidades de administração do
desporto são livres para organizar a atividade profissional de sua modalidade,
respeitados os termos desta lei.” (Grifei).
Contudo, a mesma lei veiculou o seguinte permissivo:
“Art. 11. É facultado às entidades de prática e às entidades federais de administração
de modalidade profissional, manter a gestão de suas atividades sob a responsabilidade
de sociedade com fins lucrativos, desde que adotada uma das seguintes formas:
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

I - transformar-se em sociedade comercial com finalidade desportiva;
II - constituir sociedade comercial com finalidade desportiva, controlando a maioria
de seu capital com direito a voto;
III - contratar sociedade comercial para gerir suas atividades desportivas.
Parágrafo único. As entidades a que se refere este artigo não poderão utilizar seus bens
patrimoniais, desportivos ou sociais para integralizar sua parcela de capital ou
oferece-los como garantia, salvo com a concordância da maioria absoluta na
assembléia geral dos associados e na conformidade dos respectivos estatutos.” (Grifei).
A Lei Pelé (No 9.615, de 1998), intentou alterar radicalmente a exploração da atividade
desportiva, como se vê na redação original do seu artigo 27, verbis:
---“Art. 27. As atividades relacionadas a competições de atletas profissionais são
privativas de:
I Sociedades civis de fins econômicos;
II Sociedades comerciais admitidas na legislação em vigor;
III entidades de prática desportiva que constituírem sociedade comercial para
administração das atividades de que trata este artigo.
Parágrafo único. As entidades de que tratam os incisos I, II e III que infringirem
qualquer dispositivo desta Lei terão suas atividades suspensas, enquanto perdurar a
violação.” (Grifei).
Contudo, a mesma lei concedeu o prazo de dois anos para implemento das alterações,
verbis:
“Art. 94. As entidades desportivas praticantes ou participantes de competições de
atletas profissionais terão o prazo de dois anos para se adaptar ao disposto no art.
27.”‘ (Grifei).
Na sequência, ainda no ano de 2000, por força da Lei no 9.981, de 14/07/2000, o art. 27
da Lei Pelé passou a ostentar a seguinte redação:
“Art. 27. É facultado à entidade de prática desportiva participante de competições
profissionais:
I transformar- se em sociedade civil de fins econômicos;
II transformar-se em sociedade comercial;
III constituir ou contratar sociedade comercial para administrar suas atividades
profissionais.” (Grifei).
Por derradeiro, por força da redação da Lei no 10.672, de 15/05/2003, aludido artigo
recebeu sua redação atual, verbis:
“Art. 27. As entidades de prática desportiva participantes de competições profissionais
e as entidades de administração de desporto ou ligas em que se organizarem,
independentemente da forma jurídica adotada, sujeitam os bens particulares de seus
dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, além das
sanções e responsabilidades previstas no caput do art. 1.017 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem créditos ou bens sociais da entidade
desportiva em proveito próprio ou de terceiros.” (Grifei).
Como visto, o Poder Legislativo, no exercício de sua competência legal, chegou a traçar
o preceito objetivo de que a atividade relacionada a competições de atletas profissionais
era privativa de sociedades comerciais. Contudo, o mesmo legislador, também no
exercício de sua competência legal, resolveu extirpar tal preceito do texto legal,
deixando claro que o comando veiculado no art. 27 não tem natureza tributária, e que
seu objetivo é atribuir responsabilidades aos administradores, sujeitando seus bens
particulares, caso estes apliquem créditos ou bens da entidade desportiva em proveito
próprio ou de terceiros.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

Não consigo extrair conseqüências tributárias desse art. 27, principalmente porque,
como antecipado, o aludido § 13o, ao qual se apegou o autuante, limita seu sentido aos
fins de fiscalização e controle do disposto na própria lei Pelé, e não em leis
tributárias. Por isso, em face da ressalva expressa, não me persuado de que a norma
possa ser livremente utilizada para outros fins, que não a fiscalização e controle do
disposto na própria lei, mormente para revogar isenção concedida por dispositivo legal
de natureza tributária.
Além do mais, conforme visto, em sua redação original, o caput do art. 27 da Lei Pelé
dispôs expressamente que as atividades relacionadas a competições de atletas
profissionais eram privativas de sociedades civis de fins econômicos, sociedades
comerciais e entidades de prática desportiva que constituírem sociedade comercial para
administração de tais atividades. Contudo, pouco tempo depois, a mesma lei foi alterada
para tornar facultativa a transformação em tais sociedades, podendo as entidades
adotarem qualquer natureza jurídica que lhes for compatível.
Em assim sendo, soa forçada a equiparação feita pela fiscalização, utilizando
interpretação oblíqua do parágrafo 13o, no propósito de restaurar um sentido que o caput
abandonara mais de dez anos antes.
Prosseguindo na análise, mas mudando o enfoque, registro que constatei que a
Administração Tributária, em três oportunidades distintas, manifestou o entendimento
de que as entidades de prática desportiva não gozam de isenção do IRPJ, conforme
Solução de Consulta SRRF/6a RF/DISIT No 14, de 28/02/2002, Solução de Consulta
SRRF/10a RF/DISIT No 78, de 14/08/2002 e Solução de Consulta no 249, de
16/10/2006, da 6a Região Fiscal. Contudo, em todas elas a Administração tomou por
consistente – sem qualquer análise, questionamento ou fundamentação – a premissa de
que as entidades desportivas não são associações civis que prestem os serviços para os
quais houverem sido constituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
Em outras palavras, todas as soluções de consulta passaram ao largo do ponto aqui
considerado fundamental, assumindo como verdadeiro o entendimento contrário àquele
aqui perquirido. Em assim sendo, não tendo enfrentado tal questão, desservem como
parâmetro para seu deslinde.
A propósito, registro que, em pesquisa que realizei nos sistemas eletrônicos da RFB,
relativa ao período em que já vigia a Lei no 9.532, de 1997, não logrei encontrar
decisões proferidas em lançamentos feitos em decorrência do mesmo entendimento
esposado pelo autuante. É possível que existam e não tenham sido impugnados, ou que
o tenham sido e ainda não tenham sido julgados. As únicas decisões que encontrei
referem-se a lançamentos lavrados com base em prévia suspensão da isenção,
conforme acórdãos seguintes:

Em todos esses processos a Administração partiu do pressuposto de que as entidades se
habilitavam ao gozo da isenção mas, por ocorrências específicas, suspendeu o benefício,
como se vê nos excertos dos julgados, com grifos acrescidos:
1) Excertos dos Relatórios dos Acórdãos no 7.246, 7.247 e 7.248:
“2. Analisando os fins e objetivos da Federação, expressos em seu Estatuto Social, e
tendo em conta o disposto no art. 15 da Lei no 9.532/97, que classifica como isentas as
associações civis que prestem serviços para os quais houverem sido instituídas e os
coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos, a
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

autoridade lançadora concluiu que a Entidade não atendeu, no ano-calendário 1998,
aos requisitos para gozo da isenção fiscal disciplinada nos artigos 12 a 15 da Lei
9.532/97.”
2) Excerto do Relatório do Acórdão no 6.872:
“2. Analisando os fins e objetivos sociais da pessoa jurídica interessada, expressos em
seu estatuto social, e tendo em conta o disposto no art. 15 da Lei no 9.532/1997, que
define como isentas as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos, condicionando a isenção à satisfação dos requisitos
fixados no art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e", e § 3°, e nos arts. 13, 14 e 15, todos da Lei no
9.532/1997, a autoridade fiscal constatou o não cumprimento de alguns destes
requisitos legais para o gozo do benefício da isenção, tal como explicitado no relatório
acostado aos autos deste processo e resumido abaixo (fls. 02/17 do processo
19515.000956/200471 e 2/18 do processo 19515.000957/200416)”
3) Excerto do Relatório do Acórdão no 15.876:
Em foco atos administrativos levados a efeito pela Delegacia da Receita Federal em
Ribeirão Preto/SP tendentes à suspensão da isenção tributária da interessada, no rito
preconizado pelo artigo 32 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim
recomendado pelo artigo 14 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, bem como, à
exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e ainda, à
imputação de responsabilidade solidária a pessoas com interesse comum na situação
que constitui os fatos geradores dos tributos.
A suspensão da isenção tributária operou-se com a edição do Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 58, de 04 de dezembro de 2006, cuja ciência à autuada se deu por
remessa postal, conforme “aviso de recebimento AR” de fl. 430, e publicação na Seção
1 do Diário Oficial da União do dia seguinte, o qual delimitou seus efeitos aos anos-
calendário de 2000 e 2001, fl. 961.
4) Excerto do Voto do Acórdão no 6.476:
“Alega a requerente que está amparada por isenção tributária, prevista no art. 159 do
RIR/94, e que a exigência somente poderia ser constituída após ato declaratório que
suspendesse tal isenção, e, nessa linha de argumentação, apenas a autuação do ano-
calendário de 1998 seria válida, em face da suspensão de isenção que, por sua vez,
está em fase de julgamento (processo no 19515.003848/200370).
Ocorre que a presente exigência incide sobre rendimentos de aplicações mantidas no
exterior, junto à Livingstone e BSI Geneve, no período de 1998 a 2001, e a isenção
tributária não abrange tais rendimentos, em função dos dispositivos legais transcritos
pela fiscalização, no Termo de Verificação, a saber (fls. 161 a 163):”
No mesmo sentido são os Acórdãos exarados no PAF no 19515.000956/200471
(Recurso Voluntário no 156.214, Oitava Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes) e no PAF no 18471.000461/200352 (Recurso Voluntário no 142.979,
Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes). Em ambos houve a prévia
suspensão da isenção, procedimento convalidado pelo CARF.
Também é relevante destacar que constou da EM Interministerial no 23/2007/MF/ME/TEM/MPS/MinC
–
disponível
na
página
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/
07/Exm/EMI23MFMEMTEMPSMINC.htm, e também por min anexada a estes autos
que encaminhou proposta de Medida Provisória, o expresso reconhecimento, por parte
dos Srs. Ministros da Fazenda, do Esporte, do Trabalho e Emprego, da Previdência
Social e da Cultura, de que as entidades desportivas em geral são beneficiárias da
isenção verbis:
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

“14. Por último, sugere-se, ainda a revogação do art. 13, o qual assegura, pelo prazo
de cinco anos, a isenção do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL) de que trata o art. 15 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, à
sociedade empresarial desportiva que tenha como atividade a exploração e a gestão de
desporto profissional na modalidade futebol, estabelecendo, em seu parágrafo único,
que esta isenção é incondicionada, ou seja, não está sujeita ao preenchimento dos
requisitos previstos na Lei no 9.532, de 1997, e, como tal, não está sujeita à suspensão
desse benefício.
15.Ao contrário do que se propala, esse dispositivo restringe o benefício fiscal hoje
existente para as entidades desportivas em geral, ao limitar em cinco anos o (sic) sua
aplicação para aquelas "cujas atividades profissionais sejam administradas por pessoa
jurídica regularmente constituída", haja vista que a isenção prevista no art. 15 da Lei
no 9.532, de 1997, aplica-se às entidades sem fins lucrativos pela finalidade ou objeto,
sem fixar qualquer prazo para seu gozo. Em outras palavras, a referida norma não
traz nenhuma vantagem à profissionalização na gestão da modalidade futebol, ao
contrário, limita em cinco anos o benefício já existente para aquelas entidades que
contratarem empresas para gerir suas atividades profissionais, o que o torna
incoerente com o objetivo perseguido pela Lei.”(Grifei).
Concluindo, registro ser incompreensível para o cidadão que sofre desconto substancial
de imposto de renda em seus proventos e para o empresário que arca com elevada carga
tributária que os clubes dedicados à prática desportiva profissional – com ênfase para o
futebol, que se tornou um negócio bilionário – estejam albergados por isenção em face
do IRPJ e da CSLL. Como cidadão, partilho essa perplexidade, que beira a indignação,
e penso que a isenção constitui privilégio injustificado.
Contudo, o fato é que este País é uma democracia onde o tributo é cobrado mediante
atividade plenamente vinculada (art. 3o do CTN) à legislação de regência. E a
realidade que tenho diante dos olhos é que nossos legisladores não têm correspondido
aos esforços que o Poder Executivo tem encetado no sentido de: 1) no campo tributário,
extinguir pura e simplesmente a isenção da atividade desportiva profissional; e 2) no
campo institucional, profissionalizar a administração das entidades dedicadas à prática
desportiva.
Em face dessa realidade, e à luz da legislação atual, não vejo como negar que a
impugnante se amolda ao conceito de associação civil sem fins lucrativos que preste
os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do
grupo de pessoas a que se destinam, habilitando-se, assim, ao gozo da isenção prevista
no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, por força do parágrafo único do art. 18 da mesma
lei. Isenção essa que poderá, em face de fatos concretos, ser suspensa pela Autoridade
Tributária, o que, ressalto, não ocorreu nestes autos.
Os fundamentos acima transcritos, ao meu ver, exauriram as questões em litígio,
pelo que ratio decidendi da decisão acima transcrita pode ser perfeitamente adotada neste voto,
conforme disposto no art. 50 Lei 9.784 de 1999, que se aplica subsidiariamente ao PAF(verbis):
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
V decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais
constará da respectiva ata ou de termo escrito. (Grifei)
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

É importante destacar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais da 1a Seção de
Julgamento, em mais de uma ocasião, reconheceu, a isenção dos clubes de futebol, conforme se
verifica pelas ementas dos acórdãos no 9101-006.133 e 9101-003.648 relativos aos clubes
ATLÉTICO PARANAENSE e SANTOS FUTEBOL CLUBE. Confiram as ementas abaixo
transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
ISENÇÃO. ENTIDADES DE DESPORTO PROFISSIONAL DA MODALIDADE
FUTEBOL. FICÇÃO JURÍDICA. ALCANCE DOS EFEITOS.
As entidades desportivas de caráter profissional na modalidade futebol gozam de
isenção, por se enquadrarem como associações civis sem fins lucrativos nos termos da
lei.
As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado positivo não é
destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são denominados,
respectivamente, de superávit ou déficit. Desse modo, o fato da associação realizar
atividades econômicas não permite concluir que ela possui finalidade lucrativa, pelo
contrário, faz parte do seu escopo de obter recursos para fomentar suas atividades
empresariais.
A equiparação às sociedades empresárias estabelecida pela Lei Pelé em seu art. 27,
§13°, possui natureza de ficção jurídica, se restringindo, portanto, apenas aos aspectos
que a própria lei dispôs, é dizer, no tocante à fiscalização e controle do que for disposto
naquele diploma normativo, não abrangendo outros aspectos, mormente o tributário.
(Acórdão no 9101-006.133, sessão de 10/06/2022, Rel. Fernando Brasil de Oliveira
Pinto)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anos-calendários: 2005, 2006, 2007, 2009
EXPLORAÇÃO DE PRÁTICA DESPORTIVA, DE CARÁTER PROFISSIONAL,
POR CLUBES RECREATIVOS E ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS
QUE PRESTEM OS SERVIÇOS PARA OS QUAIS FORAM CONSTITUÍDAS E OS
COLOQUEM À DISPOSIÇÃO DO GRUPO DE PESSOAS A QUE SE DESTINAM.
ISENÇÃO.
O artigo 18 da Lei no 9.532, de 1997, revogou a isenção das entidades em geral que
exploram a prática desportiva, de caráter profissional. Contudo, seu parágrafo único
assegurou a fruição do benefício para as entidades constituídas como clubes recreativos,
e também como associações civis sem fins lucrativos que prestem os serviços para os
quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam.
BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. DEDUÇÃO DE TRIBUTOS
EXIGIDOS DE OFÍCIO. EXCEÇÃO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.
DEDUTIBILIDADE
APÓS
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A dedução dos valores de tributos e juros exigidos de ofício não segue a regra geral do
regime de competência, somente podendo ser efetivada na apuração do resultado
referente ao período em que se operar a constituição definitiva do crédito tributário
lançado.
EXCLUSÃO DAS RECEITAS DE TERCEIROS.
Como acréscimo patrimonial, enquanto o patrimônio corresponde à universalidade de
direitos e obrigações do sujeito, não é possível, a título de tributação da renda, se
alcançar valores que não pertencem à titularidade do sujeito passivo. Daí porque
compreendo que devam ser excluídos, da presente autuação, valores comprovadamente
recebidos pelo sujeito passivo, mas repassados a terceiros.
TRIBUTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE
REQUALIFICAÇÃO
DA
OPERAÇÃO
PELA
FISCALIZAÇÃO.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

APROVEITAMENTO
PARA
DEDUÇÃO
NO
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo requalificação das operações levadas a efeito pelo contribuinte, o eventual
recolhimento indevido realizado por sujeitos passivos alheios à exigência não pode ser
deduzido dos valores exigidos de ofício, cabendo àqueles requererem restituição em
procedimento próprio. (Acórdão no 9101-003.648, sessão 04/07/2018, Redator
designado – Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
É importante destacar ainda que sobre a interpretação de tais dispositivos, a
Advocacia-Geral da União (AGU) expendeu o Parecer DENOR/CGU/AGU no 4, de 2013, que foi
citado pela Solução de Consulta Cosit n.o 231, de 7 de dezembro de 2018, conforme transcrição
abaixo:
Em 2011, a Lei no 12.395 suprimiu a parte final do § 13, acima mencionado, retirando-
lhe o seguinte trecho: "notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários,
financeiros, contábeis e administrativos”.
O Parecer da PGFN sustenta que, apesar da supressão já descrita permanece a
equiparação tributária das associações civis às sociedades empresárias.
Para tanto, utiliza o argumento de que a redação anterior valia-se da
expressão "notadamente", o que demonstraria o caráter meramente
explicativo da parte final do dispositivo alterado.
5. Contudo, essa não parece ser a melhor interpretação do dispositivo hoje
vigente, que apresenta a seguinte redação:
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as
atividades profissionais das entidades de que trata o caput deste artigo,
independentemente da forma jurídica sob a qual estejam constituídas,
equiparam-se às das sociedades empresárias. (Redação dada pela Lei na
12.395, de 2011).
6. Verifica-se que, na redação atual, a equiparação das associações civis às
sociedades empresárias restringe-se aos "fins de fiscalização e controle".
Não parece possível concluir que a equiparação "para fins de fiscalização e
controle" levaria à adoção do mesmo regime tributário das sociedades
empresárias, impedindo o gozo da isenção concedida às associações civis.
7. De fato, estar sujeito ao mesmo tipo de fiscalização e controle (atividades
procedimentais) não significa estar sujeito ao mesmo tratamento tributário
(material).
Conclui-se, portanto:
a) a isenção de que trata o art. 15 da Lei 9.532/98 (sic) aplica-se às
associações civis sem fins lucrativos que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a
que se destinam;
b) as entidades de prática desportiva participantes de competições
profissionais e as entidades de administração de desporto ou ligas em que
se organizarem podem adotar a forma jurídica de associação civil; e
c) a equiparação das associações civis às sociedades empresárias "para fins
de fiscalização e controle" (art. 27, § 13, da Lei 9.615/98) não implica
equiparação para fins de direito material tributário e, portanto, não
impede que tais associações gozem de determinado benefício fiscal,
legalmente instituído.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720024/2011-58

9. Registra-se ainda que a isenção não será concedida pelo Decreto, mas
regulamentada por este. Isso implica dizer que seus efeitos iniciaram quando da
vigência da Lei 12.935, de 2011, que alterou o § 13 do art. 27 da Lei 9.615/98.
Assim, deve-se atentar para as consequências financeiras da medida,
notadamente a possibilidade de restituição de valores pagos desde aquela data.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para que seja
restabelecida a isenção tributária e canceladas as exigências decorrentes da sua revogação, por
inexistir nos autos qualquer acusação ou prova de inobservância dos requisitos previstos nos
artigos 12 e 13 da Lei no 9.532/97.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Redator ad hoc

Fl. 1841
DF CARF MF
Original